Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708789-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIDIANE CARDOSO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 24252296 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o Dr. Ronaldo Gonçalves Abreu, como beneficiário de honorários contratuais, na porcentagem de 20% (id 24252296). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac